Tribunal: STF
Processo: Inq 2206
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-10
Data de publicação: 2006-11-10

Ementa:
INQUÉRITO - DILIGÊNCIA - EXTENSÃO. O deferimento de diligência
   requerida pelo Ministério Público há de fazer-se em sintonia com
   as balizas subjetivas e objetivas da investigação em curso,
   descabendo providências que extravasam o campo da razoabilidade,
   como, por exemplo, a quebra de sigilo bancário generalizada.